Tribunal: STM
Processo: 7000606-13.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ENUNCIADO Nº 5 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 249 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. EX-MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. ATENUAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
O Órgão Ministerial não se desincumbiu de demonstrar cabalmente a autoria delitiva, pois, embora se identifique de forma cristalina o caráter ilícito na conduta do Réu, não se verifica a perfeita subsunção ao delito de furto.
Embora existam dúvidas razoáveis sobre a autoria do delito de furto, mormente porque não se verificou minimamente a comprovação de que o celular foi subtraído do armário do Ofendido pelo Réu, o Acusado apropriou-se de coisa alheia achada, deixando de, no prazo de 15 (quinze) dias, restituí-la ao seu legítimo dono ou mesmo de entregar o aparelho celular a um superior hierárquico para as devidas providências quanto à restituição daquilo que, sabidamente, não lhe pertencia. Nesse contexto, os fatos narrados e admitidos pelo próprio Acusado conduzem à tipificação pelo delito encartado no art. 249 do Código Penal Militar, cuja pena cominada é de detenção até 1 (um) ano.
Nesse contexto, conforme a dicção da alínea “a” do artigo 437 do Código de Processo Penal Militar, é possível reformar a Sentença condenatória de primeiro grau para desclassificar a conduta a ele imputada, providência que encontra amparo no Enunciado nº 5 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense.
Considerando a declaração prestada em Juízo pelo Réu, dando conta de que se apropriou da res que, sabidamente, não lhe pertencia, sem a devida restituição no prazo de 15 (quinze) dias, está presente o elemento subjetivo do tipo penal incursionador, notadamente porque o delito do art. 249 do CPM somente admite a modalidade dolosa, ou seja, a intenção, a vontade livre e consciente de se apropriar de coisa alheia móvel que encontrou.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
O pleito defensivo de desclassificação da conduta perpetrada pelo Réu para infração disciplinar encontra óbice intransponível no entendimento consolidado pelo Plenário desta Corte Superior, no sentido da impossibilidade da conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a condição de ex-militar.
Não estão presentes os requisitos objetivos previstos nos §§ 1º e 2º do artigo 240 do Código Penal Militar, a não ser o alusivo à sua primariedade.
Quanto ao pequeno valor da coisa apropriada (§ 1º do artigo 240 do CPM), o aparelho celular foi adquirido pelo Ofendido por R$ 1.480,00 (um mil e quatrocentos e oitenta reais), não sendo possível caracterizá-lo como de pequena monta, mormente quando o salário mínimo vigente à época dos fatos era de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). Além disso, essa quantia superava o próprio soldo de um Soldado do Exército.
Quanto à restituição do bem antes de iniciada a ação penal militar (§ 2º do artigo 240 do CPM), o aparelho celular somente foi restituído ao Ofendido pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul após ter sido por ela apreendido na posse do primo do Réu. Isso sem contar que sequer houve a reparação do dano ao aparelho, uma vez que o celular foi apreendido com avarias.
Consoante a jurisprudência desta Corte, é inaplicável a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal comum, por absoluta ausência de previsão legal.
Para fins de prequestionamento das matérias constitucionais trazidas à baila pelo Órgão de Defesa Pública, não se identificam eventuais violações do artigo 1º, inciso III, e artigo 5º, caput, e incisos XLVI, alínea “d”, XLVII, alínea “e”, LIV e LV, da Constituição Federal.
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000606-13.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GABRIEL DIAS BARRES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA, REFORMANDO A SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU, CONDENAR O EX-SD EX GABRIEL DIAS BARRES À PENA
DE 30 (TRINTA) DIAS DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ARTIGO 249,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NO ART. 84 DO
REFERIDO CÓDIGO CASTRENSE, COM A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR,
EXCETO A DA ALÍNEA "A", MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, O QUAL FICA
DESIGNADO PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS TERMOS
DO ART. 611 DO REFERIDO ESTATUTO PROCESSUAL, SENDO FIXADO O
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, EM CASO DE CUMPRIMENTO
DA PENA, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO
PENAL COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000606-13.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: GABRIEL DIAS BARRES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO
SIMPLES.
ART.
240
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
DÚVIDAS
QUANTO À AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
ENUNCIADO Nº 5 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. APROPRIAÇÃO DE COISA
ACHADA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 249 DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO
ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. EX-MILITAR. IMPOSSIBILIDADE.
ATENUAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO
ARTIGO
240
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE PELAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44 DO
CÓDIGO
PENAL
COMUM.
INAPLICABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
UNANIMIDADE.
O Órgão Ministerial não se desincumbiu de demonstrar cabalmente a
autoria delitiva, pois, embora se identifique de forma cristalina o caráter ilícito na
conduta do Réu, não se verifica a perfeita subsunção ao delito de furto.
Embora existam dúvidas razoáveis sobre a autoria do delito de furto,
mormente porque não se verificou minimamente a comprovação de que o celular foi
subtraído do armário do Ofendido pelo Réu, o Acusado apropriou-se de coisa alheia
achada, deixando de, no prazo de 15 (quinze) dias, restituí-la ao seu legítimo dono
ou mesmo de entregar o aparelho celular a um superior hierárquico para as devidas
providências quanto à restituição daquilo que, sabidamente, não lhe pertencia. Nesse
contexto, os fatos narrados e admitidos pelo próprio Acusado conduzem à tipificação
pelo delito encartado no art. 249 do Código Penal Militar, cuja pena cominada é de
detenção até 1 (um) ano.
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, conforme a dicção da alínea “a” do artigo 437 do
Código de Processo Penal Militar, é possível reformar a Sentença condenatória de
primeiro grau para desclassificar a conduta a ele imputada, providência que encontra
amparo no Enunciado nº 5 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense.
Considerando a declaração prestada em Juízo pelo Réu, dando conta de
que se apropriou da res que, sabidamente, não lhe pertencia, sem a devida restituição
no prazo de 15 (quinze) dias, está presente o elemento subjetivo do tipo penal
incursionador, notadamente porque o delito do art. 249 do CPM somente admite a
modalidade dolosa, ou seja, a intenção, a vontade livre e consciente de se apropriar
de coisa alheia móvel que encontrou.
O
Princípio
da
Insignificância
incide
quando
presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da
conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido
de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada”.
O pleito defensivo de desclassificação da conduta perpetrada pelo Réu
para infração disciplinar encontra óbice intransponível no entendimento consolidado
pelo Plenário desta Corte Superior, no sentido da impossibilidade da conversão da
sanção penal em infração disciplinar ante a condição de ex-militar.
Não estão presentes os requisitos objetivos previstos nos §§ 1º e 2º do
artigo 240 do Código Penal Militar, a não ser o alusivo à sua primariedade.
Quanto ao pequeno valor da coisa apropriada (§ 1º do artigo 240 do
CPM), o aparelho celular foi adquirido pelo Ofendido por R$ 1.480,00 (um mil e
quatrocentos e oitenta reais), não sendo possível caracterizá-lo como de pequena
monta, mormente quando o salário mínimo vigente à época dos fatos era de R$
1.100,00 (um mil e cem reais). Além disso, essa quantia superava o próprio soldo de
um Soldado do Exército.
Quanto à restituição do bem antes de iniciada a ação penal militar (§ 2º
do artigo 240 do CPM), o aparelho celular somente foi restituído ao Ofendido pela
Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul após ter sido por ela apreendido na
posse do primo do Réu. Isso sem contar que sequer houve a reparação do dano ao
aparelho, uma vez que o celular foi apreendido com avarias.
Consoante a jurisprudência desta Corte, é inaplicável a conversão da
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código
Penal comum, por absoluta ausência de previsão legal.
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para fins de prequestionamento das matérias constitucionais trazidas à
baila pelo Órgão de Defesa Pública, não se identificam eventuais violações do artigo
1º, inciso III, e artigo 5º, caput, e incisos XLVI, alínea “d”, XLVII, alínea “e”, LIV e
LV, da Constituição Federal.
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar
provimento parcial ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença de primeiro
grau, condenar o ex-Sd Ex Gabriel Dias Barres à pena de 30 (trinta) dias de
detenção, como incurso no artigo 249, parágrafo único, do Código Penal Militar,
com o benefício do “sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do
referido Código castrense, com a observância das condições estabelecidas no art.
626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, mantidas as demais
condições estabelecidas pelo juízo de primeiro grau, o qual fica designado para
presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do referido estatuto
processual, sendo fixado o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, de 25 de maio de 2023, que condenou o ex-Sd Ex GABRIEL
DIAS BARRES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240 do
Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 5 de setembro de
2021, nos seguintes termos:
“(...) 1º FATO
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta do incluso Inquérito Policial Militar, que, no dia 1º de fevereiro de 2021, no
período compreendido entre 8h e 11h40min, o então Soldado GABRIEL DIAS
BARRES subtraiu, para si, o aparelho celular, marca Motorola, modelo XT2083-1,
pertencente ao Soldado Gustavo Leitzke Farias que se encontrava no interior do
armário do militar, no alojamento de Cabos e Soldados da Companhia de Comando
da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, o Soldado Gustavo Leitzke Farias se
encontrava de serviço de guarda no quartel do Comando da 8ª Brigada de
Infantaria Motorizada e, antes de render a Parada Diária, por volta das 8h, deixou
seu aparelho celular, marca Motorola, modelo XT2083-1, em seu armário, no
alojamento de Cabos e Soldados da Companhia de Comando da 8ª Brigada de
Infantaria Motorizada, trancando-o com cadeado em seguida (Evento 7, Doc. 2, fls.
16-18).
Por volta das 11h40min, quando o Soldado Leitzke voltou ao alojamento para pegar
seus talheres, preparando-se para o almoço, percebeu que seu cadeado estava em
uma posição diferente da que havia deixado, estando o armário com indicação de
que havia sido forçada a abertura pela parte superior. Ao abrir o armário,
constatou que seu celular havia sido desaparecido.
Abaixo seguem fotografias de como o ofendido deixou seu cadeado e como o
encontrou (Evento 24, Doc. 3, fl. 1).
(...)
Exsurge dos autos que acesso ao interior do armário foi possível ao ser forçada a
metade superior da porta, dobrando-a, mas sem arrombar do cadeado, o que
permitiu ser alcançado o celular.
O Soldado Leitzke, então, informou o fato ao Oficial de Dia, o qual procedeu uma
revista em todos os militares de serviço e naqueles que pretendiam se ausentar do
quartel, sem, no entanto, encontrar o aparelho celular desaparecido.
Diante do insucesso em localizar seu celular, o Soldado Leitzke, de posse da nota
fiscal do aparelho celular com todos os dados do mesmo (Evento 7, Doc. 2, fl. 33),
registrou um boletim de ocorrência online, resultando na Ocorrência Policial nº
44635/2021/400010, de 3 de fevereiro de 2021 (Evento 7, Doc. 2, fls. 8-9).
Como consequência desta Ocorrência Policial, o celular em questão foi rastreado,
encontrado e apreendido pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul em
posse do denunciado ALEXANDRE DIAS, o qual alegou tê-lo comprado, do seu
primo, o denunciado GABRIEL DIAS BARRES, que era soldado do Exército
Brasileiro à época da subtração, servindo na Companhia de Comando da 8ª
Brigada de Infantaria Motorizada.
Segundo o apurado, no dia da subtração, o Soldado GABRIEL DIAS BARRES
havia saído mais cedo do quartel e, por isso, não havia sido revistado pelo Oficial
de Dia com o intuito de encontrar o aparelho desaparecido.
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos que, no dia 7 de maio de 2021, sabendo que a Polícia Civil já
tinha identificado o celular furtado na posse do denunciado ALEXANDRE DIAS, o
Soldado GABRIEL DIAS BARRES telefonou para o Soldado Leitzke, informando-
lhe que o oficial de dia gostaria de falar com ele.
Diante desta informação, o Soldado Leitzke dirigiu-se à OM e, ao chegar, o Soldado
BARRES disse à vítima que, na verdade, era o próprio quem gostaria de conversar
com o Soldado Leitzke, momento em que disse ao ofendido que havia encontrado o
celular “desaparecido”, no dia 1º de fevereiro, jogado em uma lixeira e que o tinha
vendido. Ainda durante a conversa, mudou a versão, relatando à vítima que teria
achado o celular sobre um banco.
Em seguida, o Soldado BARRES reportou na conversa uma série de problemas
familiares, dando a entender à vítima que tentava justificar o ocorrido e fazer com
que fosse retirada a Ocorrência Policial instaurada, finalizando a conversa dizendo
que o havia chamado, em resumo, para lhe pedir desculpas pelo fato.
Interrogado em sede inquisitorial, o Soldado GABRIEL DIAS BARRES alegou que
achou o celular, no dia 1º de fevereiro, dentro de uma cesta de lixo, tendo se
apropriado do mesmo (Evento 7, Doc. 2, fls. 36-38). Afirmou, ainda, que na semana
seguinte escutou comentários na Companhia a respeito do desaparecimento do
aparelho celular pertencente ao Soldado Leitzke, ocorrido no mesmo dia em que
encontrou o celular no cesto de lixo, vindo a deduzir que o celular encontrado era o
que pertencia ao Soldado Leitzke, mas teria permanecido inerte.
No dia 10 de maio, a competente Polícia Civil, que havia apreendido o celular na
posse do denunciado ALEXANDRE DIAS uns dias antes, restituiu o celular ao
Soldado Leitzke, o qual apresentava pequenos danos em sua estrutura, diversamente
das condições em que se encontrava no dia em que foi subtraído.
Como bem pontou a autoridade de polícia civil, a autoria e materialidade da
subtração estão amplamente provadas nos autos, sendo a versão trazida pelo
Soldado GABRIEL DIAS BARRES absolutamente dissociada da realidade dos
fatos. Nas palavras da autoridade policial (Evento 16, Doc. 2, fl. 4).
“Pela análise dos elementos colhidos, tem-se que existem indicativos mais que
suficientes para comprovar a materialidade e autoria referente ao crime de furto,
uma vez que Gabriel frequentava o local onde o objeto estava guardado, e a versão
por ele apresentada mostra-se absolutamente inverossímil.” (negritos nossos)
A res furtiva fora adquirida pela vítima em 7 de novembro de 2020, pelo valor de R$
1.480,00 (Evento 7, Doc. 2, fl. 33), sendo comercializado na rede mundial de
computadores, em maio de 2021, pelo valor de R$ 1.079,10 (Evento 7, Doc. 2, fl.
34).
Em assim agindo, transgrediu o denunciado GABRIEL DIAS BARRES a norma
sediada no art. 240, caput, do Código Penal Militar.
2º FATO
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta do incluso Inquérito Policial Militar, que, entre os dias 6 e 7 de fevereiro de
2021, o denunciado ALEXANDRE DIAS adquiriu, por R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais), sendo R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro e R$
200,00 (duzentos reais) em serviços, o aparelho celular marca Motorola, modelo
XT2083-1, do seu primo, o denunciado GABRIEL DIAS BARRES, que alguns dias
antes o havia subtraído, o que, pelo modo como foi comercializado (sem lhe ter sido
entregue a nota fiscal de compra do aparelho) e pela desproporção entre o valor
pago e o valor real do bem (deságio superior a 50%, embora o aparelho tivesse três
meses de uso), deveria presumir ter sido obtido por meio criminoso.
Segundo o apurado, após ter subtraído o celular do Soldado Leitzke, o Soldado
GABRIEL DIAS BARRES comercializou o aparelho com seu primo, o denunciado
ALEXANDRE DIAS, pelo valor de R$ 450,00, bem abaixo do preço de mercado, o
que seria um forte indício da origem ilícita do bem, além de não ter entregue nota
fiscal do produto, documento que costuma ser exigido para se ter direito à garantia
do fabricante, mas que não o foi por ALEXANDRE DIAS, o que comprova que este
deveria ter presumido ter sido o aparelho obtido por meio criminoso.
Exsurge dos autos que a Polícia Civil rastreou, localizou e apreendeu o celular
pertencente ao Soldado Litzke na posse do denunciado ALEXANDRE DIAS.
Em assim agindo, transgrediu o denunciado ALEXANDRE DIAS a norma sediada
no art. 255, do Código Penal Militar.
Assim agindo, transgrediu o denunciado GABRIEL DIAS BARRES a norma
sediada no art. 240, caput, do Código Penal Militar (1º FATO) e o denunciado
ALEXANDRE DIAS a norma sediada no art. 255, do Código Penal Militar (2º
FATO), motivo pelo qual requer a instauração da competente ação penal, citando-
os para interrogatório e demais atos processuais até final julgamento, sob pena de
revelia, com as suas necessárias condenações, bem como a oitiva do ofendido e da
testemunha abaixo relacionada (...)” (Grifos no original).
Constam do Inquérito Policial Militar que subsidiou a Ação Penal
Militar, entre outros, os seguintes documentos:
1) Ocorrência Policial nº 44635/2021/400010 registrada pelo Ofendido,
em 3 de fevereiro de 2021, dando conta de que:
“(...) Histórico
Sou Sd Ev na 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, no dia 01/02/2021 estava de
serviço de guarda ao QG, às 07:50 fui guardar meu celular no armário do
alojamento de CB e SD na Companhia de comando, as 08:30 fui para a guarda,
retomei para o alojamento de CB e SD às 11:40 para pegar os materiais para ir ao
rancho para almoçar, nesse momento verifiquei que meu cadeado havia sido
forçado a abrir o armário e vi que meu celular não estava no armário. Informei o
Oficial de Dia sobre o ocorrido, foi feito mais tarde uma revista no pessoal que
estava no quartel no momento que meu celular desapareceu, e não foi encontrado
nada.”;
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) DIEx nº 41-Cia C 8ª Bda Inf Mtz/OMDS/8ª Bda Inf Mtz, de 7 de
maio de 2021, do Comandante da Companhia de Comando da 8ª Brigada de
Infantaria Motorizada, comunicando ao Ajudante Geral do Comando que:
“(...) no dia 07 de maio de 2021 o Sd NB GUSTAVO LEITZKE FARIAS, entregou
uma cópia da ocorrência policial n° 44635/2021/400010 do dia 03/02/2021, onde
relata que seu celular havia desaparecido de dentro do seu armário no alojamento
da Cia C.
2. O militar relatou que no dia 1º de fevereiro de 2021 estava de serviço na guarda
do QG e guardou seu celular no armário, que era de lata. Por volta das 11:40 foi ao
alojamento pegar os talheres para almoçar e percebeu que o cadeado do armário
estava diferente da posição que o mesmo deixava. Ao abrir constatou a falta do seu
celular.
3. O Sd NB LEITZKE, informou ainda que no dia 04 de maio de 2021, por volta
20:00 recebeu uma chamada telefônica do Sd NB BARRES informando que o oficial
de dia queria falar com ele. Ao chegar no QG da 8ª Bda Inf Mtz, o Sd BARRES
relatou que era ele que queria falar e não o oficial de dia. Relatou que o celular que
havia sumido no dia 1º de fevereiro, havia sido achado por ele em uma lixeira e que
o teria vendido, depois apresentou outra versão do fato, afirmando que havia
achado o celular em cima de um banco. E que havia ligado para o Sd LEITZKE
para desculpar-se pelo ocorrido (...)”;
3) Portaria nº 1-Asse Ap As Jurd/CMDO8BDA/8BDAINFMTZ, de 10
de maio de 2021, por intermédio da qual o Comandante da 8ª Brigada de Infantaria
Motorizada determinou a instauração do Inquérito Policial Militar nº 7000071-
44.2021.7.03.0203, a fim de proceder à investigação da ocorrência relatada quanto
ao “(...) furto de aparelho celular então pertencente ao Soldado do Núcleo Básico
GUSTAVO LEITZKE FARIAS, Companhia de Comando da 8ª Brigada de Infantaria
Motorizada (...)”, cuja Solução consignou que “(...) o fato, como apurado, acerca-se
de indícios de materialidade delitiva de crime militar (...) havendo também indícios
de autoria, imputada à GABRIEL DIAS BARRES, ex-militar, porém, há época da
ocorrência (...)”, sendo determinada “(...) a remessa dos presentes autos à 2ª
Auditoria da 3ª CJM (...)”;
4) Cópia da Nota fiscal do aparelho celular adquirido pelo Ofendido no
dia 7 de novembro de 2020, no valor de R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta
reais);
5) Cópia do Aditamento nº 18 ao Boletim de Acesso Restrito nº
25/2021, dando conta de que o Acusado “(...) foi licenciado das Fileiras do Exército
e excluído do Estado Efetivo da Cia C/85 Bda Inf Mtz, a contar de 08 de junho de
2021.”.
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi recebida em 21 de setembro de 2021, tendo sido o Civil
ALEXANDRE DIAS e o ex-Sd Ex GABRIEL DIAS BARRES regularmente citados
em 4 de outubro de 2021 e no dia 28 de outubro de 2021, respectivamente.
No dia 24 de novembro de 2021, o Órgão defensivo, na defesa dos
interesses dos Acusados, requereu “(...) a redesignação da audiência aprazada ou a
nomeação de defensor dativo para seu acompanhamento, em virtude da convocação
deste signatário para compromissos institucionais em Brasília/DF (...)”.
Em consequência, no dia 26 de novembro de 2021, o Juízo a quo
deferiu “(...) o pedido alternativo de nomeação de defensores dativos aos réus,
mantendo a data aprazada para a instrução oral.”, tendo sido efetivada a nomeação
das defensoras dativas exclusivamente para a Audiência de Qualificação e Inquirição
de testemunhas arroladas pela Acusação realizada no dia 29 de novembro de 2021.
Nesse ato, o Ministério Público Militar opôs exceção de incompetência
absoluta da Justiça Militar da União com relação ao segundo fato descrito na
Denúncia, imputado ao corréu ALEXANDRE DIAS, destacando que o delito no
qual foi incursionado não se adequaria ao artigo 9º, inciso III, do Código Penal
Militar, requerendo, ainda, a inquirição do Civil ALEXANDRE DIAS na condição
de testemunha no presente feito.
Após a concordância das Defensoras dos Acusados com o pedido
ministerial, o Juízo a quo decidiu:
“(...) acolher a exceção de incompetência da Justiça Militar da União oposta pelo
MPM, com relação a conduta imputada ao corréu ALEXANDRE DIAS (segundo
fato descrito na denúncia), tendo em vista que a mesma não se enquadra no art. 9º
do Código Penal Militar, determinando a remessa dos autos, na parte relativa a essa
conduta, à Justiça Estadual da Comarca de Pelotas/RS, juízo competente para
apreciar o delito em análise, tendo como parâmetro o local do delito.
(...)
Também após o decurso do prazo recursal, sejam os autos conclusos para
designação de nova data para início da instrução criminal, sendo convocado o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, tendo em vista a exclusão da
apreciação desta justiça especializada para o segundo fato, que retira a
participação de agente civil, nos termos do entendimento do STM, em incidente de
resolução de demandas repetitivas. Em que pese o fato do Sr Gabriel Barres não
ostentar mais a condição de militar da ativa, por ocasião de sua conduta detinha tal
condição, o que atrai a competência do respectivo Conselho de Justiça, o qual deve
ser convocado oportunamente, após designação da data da audiência (...)”.
No dia 17 de fevereiro de 2022, a Defensoria Pública da União
contraditou “(...) a oitiva de Alexandre Dias na qualidade de testemunha, pois sobre
ele recai suspeita de parcialidade ou indignidade de fé.”, tendo acrescentado que
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) caso o Colendo CPJ-EB entenda que ele deve ser ouvido, requer seja feito na
condição de informante, sem o compromisso de dizer a verdade.”.
Em 8 de março de 2022, o Órgão ministerial manifestou-se
favoravelmente ao pedido defensivo, “(...) a fim de que a oitiva do então
codenunciado Alexandre Dias na presente APM, se dê na condição de informante
(...)”.
Em Despacho exarado no dia 11 de março de 2022, o Juízo a quo
redesignou a audiência para inquirição de testemunhas, destacando que “(...) Na
solenidade será apreciada pelo CPJ/EB, ainda, a impugnação à testemunha
Alexandre Dias, efetuada pela Defesa (Evento 71), bem como a manifestação
Ministerial do Evento 78.”.
Em Audiência realizada no dia 31 de maio de 2022, foram inquiridos o
Ofendido, a testemunha e o informante arrolados pela Acusação, estando presente o
Réu devidamente representado pela Defesa constituída:
1) ex-Sd Ex Gustavo Leitzke de Farias, Ofendido, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) queria que o senhor explicasse o que aconteceu no dia 1º de
fevereiro de 2021 com relação a um aparelho celular, marca Motorola, modelo
XT2083-1, se esse celular pertencia ao senhor e o que ocorreu.
OFENDIDO: No dia 1º de Fevereiro eu tinha colocado o meu celular no armário,
quando eu servia no Exército. Eu estava entrando de serviço, e por volta de meio
dia, mais ou menos, eu retornei para pegar os materiais de rancho para ir almoçar,
e verifiquei que o cadeado estava meio mexido, não estava na mesma posição que
eu tinha colocado. E quando eu fui abrir ele, verifiquei que o celular não estava
dentro do armário. Nesse meio tempo, chamei o Oficial de dia e o Adjunto de dia,
fizeram uma revista no pessoal, mas não acharam nada.
JUIZ: O senhor falou que chegou no seu armário e o armário estava meio mexido,
foi isso?
OFENDIDO: Isso, no cadeado (...) eu colocava de uma forma que era para estar
conforme eu tinha colocado.
JUIZ: Aí o senhor abriu o seu armário. O senhor pode explicar toda a situação? (...)
O senhor é proprietário de um aparelho celular, marca Motorola, modelo XT2083-
1? Esse celular sumiu? O que aconteceu?
OFENDIDO: (...) fui verificar no armário, o Moto X9 Play, que era meu, não estava
mais no armário.
JUIZ: E aí o que aconteceu? (...) Como se chegou na pessoa do Sr. GABRIEL como
o responsável por ter sido feita essa subtração, de acordo com o Ministério Público
Militar?
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Então, quando eu vi que o celular não estava mais no armário, eu
chamei o Oficial de dia e o Adjunto de dia, eles verificaram, fizeram uma revista no
pessoal e não encontraram nada. No dia seguinte, quando eu saí de serviço, eu fiz
um boletim de ocorrência e me chamaram na 2ª Polícia aqui de Pelotas para dar
mais informações sobre o celular (...) depois de um tempo me avisaram que já
haviam rastreado e encontrado ele. E me informaram que já sabiam tudo o que
tinha acontecido já (...) me informaram que acharam o celular junto com o primo
dessa pessoa que furtou o meu celular.
JUIZ: (...) quem foi que falou? Quem foi que explicou pro senhor quem teria furtado
o celular?
OFENDIDO: Foi um policial lá que estava fazendo o rastreamento do meu celular.
JUIZ: Esse celular foi devolvido ao senhor?
OFENDIDO: Foi (...) foi devolvido 3 ou 4 meses depois.
JUIZ: Consta da Denúncia o seguinte trecho: “(...) Consta dos autos que, no dia 7
de maio de 2021, sabendo que a Polícia Civil já tinha identificado o celular furtado
na posse do denunciado ALEXANDRE DIAS, o Soldado GABRIEL DIAS BARRES
telefonou para o Soldado Leitzke, informando-lhe que o oficial de dia gostaria de
falar com ele. Diante desta informação, o Soldado Leitzke dirigiu-se à OM e, ao
chegar, o Soldado BARRES disse à vítima que, na verdade, era o próprio quem
gostaria de conversar com o Soldado Leitzke, momento em que disse ao ofendido
que havia encontrado o celular “desaparecido”, no dia 1º de fevereiro, jogado em
uma lixeira e que o tinha vendido. Ainda durante a conversa, mudou a versão,
relatando à vítima que teria achado o celular sobre um banco.”. O senhor poderia
explicar esse contexto?
OFENDIDO: Naquele tempo, eu estava de motorista do Capitão da Companhia de
Comando, não estava tirando serviço naquela época, aí quando retornei, quando
terminou o expediente, umas 20h, o GABRIEL BARRES me ligou informando que o
Oficial de dia estava querendo conversar comigo, ele não explicou o que era,
apenas que tinha que chegar no Quartel e conversar com ele. Nesse meio tempo
cheguei lá, eram 20h30min, até perguntei para o Comandante da guarda se sabia de
alguma coisa, ele disse que não. Logo em seguida, chegou o GABRIEL BARRES na
frente do Quartel informando que não era o Oficial de dia que queria falar comigo,
que era ele mesmo. Aí ele me chamou mais para o fundo do Quartel (...) e dali ele
começou a falar, pedindo desculpas, começou meio a se enrolar, falou que tinha
encontrado o meu celular dentro do lixo, que estava devendo umas coisas, estava
precisando de dinheiro e acabou vendendo o meu celular, se ele pudesse ele pagava
duas, três vezes o valor a mais para eu tirar a ocorrência. Eu não sei como ele
descobriu nesse meio tempo, se chamara o primo dele, e recolheram o celular e ele
avisou (...) mas ele ficou sabendo, me chamou lá, pedindo desculpas, meio que
querendo tirar a ocorrência dele. Só que eu não falei nada, dei as costas e voltei
para a casa. E aí no dia seguinte como eu estava de motorista do Comandante da
Companhia de Comando, informou a ele e ao Oficial de dia.
JUIZ: E quem entregou o celular ao senhor não foi o Sr. GABRIEL (...) quem
restituiu ao senhor o celular?
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Foi o policial lá da 2ª Polícia (...)
MPM: Vou compartilhar 2 (duas) fotografias que estão na Denúncia acerca do
cadeado do seu armário que a investigação disse que você tinha uma metodologia
de deixar o cadeado desse jeito, para dentro. Seria isso?
OFENDIDO: Isso. Exatamente isso.
MPM: E no dia dos fatos, quando você chegou, o cadeado estava nessa posição.
Mas o celular estava dentro do armário, correto?
OFENDIDO: Correto.
MPM: Se o cadeado continuou ali, como é que você imagina que quem subtraiu teve
acesso ao interior do armário?
OFENDIDO: (...) É que esses armários tinha um problema, ele abria se colocasse o
cadeado meio pro lado. Eu sabia sobre o armário (...) coloquei da forma pra dentro
com na foto e não daria para abrir, mas colocando ele pra fora, teria um jeito de
forçar o armário (...) o cadeado meio que sai e dá pra ver o armário.
MPM: O Sd Ex BARRES, o senhor o conhecia antes dos fatos?
OFENDIDO: Eu comecei a servir em 2020 e já conhecia ele.
MPM: Quando o celular foi dado como desaparecido, foram feitas uma providência,
revistas, e não foi encontrado o celular, é isso?
OFENDIDO: Isso.
MPM: E enquanto não encontrava o celular, você tinha alguma suspeita?
OFENDIDO: Não tinha muito (...) mas ele era meu suspeito nº 1, porque algumas
pessoas já relataram que ele pegava as coisas e não entregava (...)
MPM: Aí você fez o Boletim de Ocorrência pela internet (...) e de repente a Polícia
lhe procura dizendo “sabemos onde está seu celular”. E depois o celular foi lhe
devolvido pela Polícia. O celular quando foi devolvido 3 (três) meses após estava
em perfeitas condições? Havia alguma avaria?
OFENDIDO: Não estava em perfeitas condições, veio com os lados meio
amassados, tela rachou e veio com muitos arranhões atrás.
MPM: (...) e neste celular que lhe foi entregue, havia na memória dele fotos,
arquivos, de outras pessoas depois que ele saiu de sua posse?
OFENDIDO: O policial mesmo fez a restauração toda no celular (...)
MPM: Segundo consta dos autos em novembro de 2020, R$ 1480,00. Você confirma
esse valor?
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Confirmo. Na hora que o policial me entregou o celular, o policial até
me mostrou alguns áudios do primo dele mandando mensagem para o BARRES
dizendo sobre o celular (...)
MPM: O que você ouviu de áudios do primo para o Sd BARRES?
OFENDIDO: (...) ele usou um linguajar meio que informal com ele, dizendo que ele
tinha entrado em uma furada, que ele pagou pelo celular e que a polícia do local
onde ele morava chamou ele para fazer uma ocorrência, eu não lembro muito bem
agora (...)”;
2) Civil Walquiria Chirlei Piccini Meder, Testemunha, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) Delegada de Polícia do 2º Distrito de Pelotas, é isso?
TESTEMUNHA: Atualmente estou na Delegacia de pronto-atendimento de Pelotas
(...)
MPM: (...) nós apuramos nesta Ação Penal, segundo a Denúncia, uma subtração de
um aparelho celular que pertenceria ao então Sd Gustavo Leitzke que teria sido
subtraído pelo Sd BARRES. E segundo a Denúncia, a vítima teria feito uma
ocorrência policial eletrônica e o aparato estatal do Rio Grande do Sul identificou
o celular e foi feita uma investigação na Polícia Civil. A senhora se recorda desses
fatos?
TESTEMUNHA: Sim. Foi registrada essa ocorrência e encaminhada para o 2º
Distrito Policial de Pelotas onde eu era titular da delegacia na época. A ocorrência
referia que o aparelho havia sido subtraído de um armário no quartel, que havia
sido arrombado e o aparelho subtraído do interior. Nós fizemos o pedido de
rastreamento pelo IMEI do aparelho para as operadoras telefônicas, e através desse
rastreamento, nós chegamos ao nome do primo do acusado, se não me falha a
memória, ele morava, inclusive, em outra cidade, e habilitou um chip novo naquele
aparelho. Foi expedida uma Carta Precatória para inquirir essa pessoa que estava
em posse do aparelho, e ele declarou ter comprado o telefone do Acusado que era
primo dele. E a partir dali, nós chamamos o Acusado para ser interrogado, e ele
alegou ter encontrado o aparelho no lixo do banheiro do Quartel e admitiu ter
posteriormente levado para casa e ter vendido ao primo.
MPM: E essa versão então trazida pelo Sd BARRES de que teria encontrado o
celular no lixo e depois revendido ao primo, pelas provas dos autos que a Senhora
coletou, a Senhora concluiu que era crível essa versão?
TESTEMUNHA: Não. Eu entendi que não era minimamente coerente a versão de
que alguém supostamente teria arrombado um armário para furtar um telefone e
colocar no lixo, e também levando em consideração que ele mentiu ao primo sobre
a origem do aparelho, ele disse ao primo que estava trocando de aparelho, o
aparelho seria dele, antigo, então o entendimento foi de que a versão dele não era
razoável.
MPM: (...) pela prática profissional da Senhora, as pessoas costumam alegar
“achei”, quando na verdade subtraíram?
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Costumam. Costumam apontar versões totalmente dissociadas
para tentar justificar aquilo que não tinha dúvida nenhuma, já que a gente
conseguiu rastrear o aparelho, e ele tinha vendido para uma pessoa conhecia, ele
tinha acesso ao local, então todos os elementos se encaixavam e a versão dele não
fazia o menor sentido (...)”;
3) Civil Alexandre Dias, Informante, que declarou:
“(...) MPM: GABRIEL DIAS BARRES possui algum parentesco com o senhor?
INFORMANTE: Primo.
MPM: Em fevereiro de 2021, consta dos autos que GABRIEL DIAS BARRES era
soldado do Exército Brasileiro, o senhor tinha conhecimento desse fato?
INFORMANTE: Tinha.
MPM: Consta dos autos também, que parece que ele lhe passou um celular. Sobre
esse fato, o senhor pode nos explicar como é que esse celular teria sido dado,
comercializado pelo GABRIEL DIAS BARRES e foi encontrado na posse do senhor?
INFORMANTE: O celular ele me vendeu. Pois eu tinha uma celular e acabou
estragando e aí ele me falou que teria um celular para vender. Que estaria trincado
e coisa e tal e teria ganhado outro de sua namorada ou esposa na época que
morava aí em Pelotas. E aí ele acabou me vendendo o celular e eu comprei dele.
MPM: E o preço que foi fechado o negócio foi quanto?
INFORMANTE: Foi R$ 600,00 (seiscentos reais) porque ele estava trincado a tela.
MPM: A alegação do BARRES para lhe vender um celular é que ele estava de posse
de outro mais novo, é isso?
INFORMANTE: Sim (...)
MPM: E quanto ele lhe entregou o celular, ele estava restaurado, zerado? Ou tinha
alguns dados do antigo proprietário?
INFORMANTE: Estava formatado. Na verdade, não foi ele que trouxe até mim,
porque na época ele morava em Pelotas e eu morava e moro em Pedras Altas. Até
quem trouxe foi um motorista da Prefeitura que acabou me trazendo o celular, mas
trouxe todo formatado, não tinha dado, não tinha nada.
MPM: Aí depois a Polícia o chamou dizendo que esse telefone era de outra pessoa,
foi isso?
INFORMANTE: Sim. Me ligaram pedindo para eu comparecer lá na Brigada
Militar de Pinheiro Machado, onde eu compareci e dei meu depoimento lá e
entreguei o celular.
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E aí o celular foi devolvido então para a polícia?
INFORMANTE: Isso mesmo, foi entregue.
MPM: E o BARRES, seu primo, o senhor chegou a entrar em contato com ele “bah,
tu tá me vendendo aí esse celular furtado? Que é isso?”. Chegou a conversar com
ele sobre isso?
INFORMANTE: Falei. Falei com ele. Depois do fato que aconteceu, eu acabei
falando com ele, conversando, de tudo o que ele fez, a sujeira que ele fez comigo,
que eu tive confiança nele, porque achei que como ele era militar coisa e tal (...) eu
tive toda a confiança nele. Daí, falei com ele, mas ele falou que o celular tinha sido
roubado por outro rapaz que tinha vendido para ele, que ele não tinha roubado (...)
fez uma baita de uma história (...)
MPM: O senhor ficou no prejuízo? (...)
INFORMANTE: Eu fiquei no prejuízo, ninguém me pagou nada (...) depois
cortamos as relações, a gente não conversa, não fala mais nada. A minha relação
terminou com ele por causa disso (...)”.
A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.
Em 16 de setembro de 2022, o ex-Sd Ex GABRIEL DIAS BARRES
foi Qualificado e Interrogado, tendo declarado que:
“(...) JUIZ: (...) são verdadeiros esses fatos? O senhor subtraiu esse aparelho
celular, Sr. GABRIEL?
ACUSADO: Não. Não subtraí do alojamento (...)
JUIZ: (...) por que então foi imputada ao senhor essa subtração?
ACUSADO: Eu encontrei, realmente, o telefone dele, mas foi na lixeira, no
banheiro, quando eu saí de serviço. Eu estava saindo de serviço e o Sd Leitzke
estava entrando de serviço (...) eu fui ao banheiro fazer minha higiene (...) para ir
embora, como de costume. E quando eu fui ao banheiro, eu encontrei um telefone na
lixeira. Eu sabia que não era meu. Cometi um erro, porque eu peguei uma coisa que
não era minha, sendo honesto, não me orgulho do que eu fiz. Mas fiz (...) Peguei o
telefone, botei no bolso, fiz minha higiene ali, e como eu já era soldado antigo, eu
não ia ter problema ao sair na guarda (...) geralmente o pessoal se conhece e aí
deixa passar (...) eu sabia porque eu tirava cabo-de-dia e cabo-da-guarda, então eu
sabia como funcionava o sistema. E na época eu tinha umas contas, enfim, eu
estava com problema financeiramente e, não me orgulho do que eu fiz, como eu
falei, mas eu pensei “vou pegar esse telefone e vou vender para conseguir pagar
essas contas” (...) Aí saí na guarda, saí com o telefone, inclusive com o meu que eu
já tinha e com o que eu me apropriei que eu sabia que não era meu. Eu sabia que
era de alguém, né. Duas coisas eu deduzi, porque já aconteceram vários furtos, no
Quartel acontece muito (...) eu deduzi “algum recruta tentou pegar de algum
companheiro e ficou com medo de acontecer alguma coisa na revista e soltou aqui”.
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Eu deduzi isso. Mas aí como eu precisava do dinheiro na época, eu pensei “eu vou
pegar, porque eu não vou ter problema pra sair” (...) uns dias depois eu entrei em
contato com meu primo, Alexandre. Só que ele não sabia que eu tinha me
apropriado de um telefone que não era meu. Eu acabei inventando uma história pra
ele, porque a gente era muito amigo na época, hoje a gente não tem amizade,
porque eu acabei prejudicando ele (...) e aí acabei vendendo o telefone pra ele por
R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), alguma coisa assim, e o resto foi em
serviços (...) mas ele não sabia.
JUIZ: (...) então quando tiveram os comentários o senhor também chegou a deduzir
que esse celular seria do Ofendido, o Sd Leitzke?
ACUSADO: Sim. Deduzi sim.
JUIZ: Mas o senhor, então, como consta na Denúncia, o senhor não fez nada? O
senhor ficou inerte?
ACUSADO: Exatamente.
JUIZ: O senhor chegou a restituir, a devolver esse celular?
ACUSADO: Não (...) a Polícia eu acho que localizou o telefone e no caso meu
primo acabou entregando (...)
JUIZ: O senhor chegou a colaborar com essa devolução? Chegou a conversar com
o Sr. Alexandre para devolver? Ou o senhor não teve nenhuma participação nessa
devolução?
ACUSADO: Não. Na devolução não tive. Eu só fiquei sabendo depois que ele já
tinha devolvido. Até porque ele não sabia. Ele ficou surpreendido (...) eu fiquei com
medo, fiquei sem reação, eu não sabia se falava a verdade ou não. Mas eu já tinha
feito, mas eu sabia que ia dar merda (...) mas aí eu não falei, eu só falei quando a
Polícia localizou o telefone com ele, que ele fez a entrega (...)
JUIZ: (...) tem algo mais que o Senhor queira falar? (...)
ACUSADO: (...) depois eu procurei o Sd Leitzke, depois do ocorrido de a Polícia ter
localizado o telefone (...) eu acabei procurando ele, para falar a verdade, e pra eu
tentar explicar pra ele o porquê eu tinha feito e que foi realmente eu, isso realmente
aconteceu (...) até acabei mentindo para ele que o Oficial de Dia queria falar com
ele, porque senão ele não iria lá (...) porque depois eu fiquei sabendo que era dele e
fiquei sem reação. No momento eu não sabia de quem era, mas depois fiquei
sabendo (...)
JUIZ: (...) consta que R$200,00 (duzentos reais) seriam em serviços. O senhor
poderia explicar?
ACUSADO: (...) na época eu tinha comprado um fogão em Pinheiro Machado e não
tinha como trazer para Pedras Altas (...) e como o Alexandre tinha carro, eu falei
que o restante do dinheiro ficaria nesse serviço que ele poderia fazer para mim de
levar o fogão para Pedras Altas.
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: O senhor falou também que estava num momento em que o senhor tinha
muitas dívidas. O senhor se recorda que dívidas eram essas? O valor?
ACUSADO: O valor exato eu não lembro. Mas era a casa da minha mãe que estava
atrasada e ela estava desempregada (...)
MPM: O celular teria desparecido quando estava no alojamento de cabos e
soldados da Companhia de Comando da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada. Você
frequenta esse alojamento?
ACUSADO: Frequentava sim.
MPM: E foi lá que o senhor o encontrou?
ACUSADO: Não. Eu encontrei no banheiro (...) do alojamento que a gente dormia,
no caso. No banheiro dos cabos e soldados.
MPM: É uma outra peça? Ou faz parte do alojamento?
ACUSADO: Não. É separado. Tem o alojamento de cabos e soldados EV e o
alojamento de cabos e soldados EP e os banheiros separados. Só que os recrutas
quando estão há mais tempo usam os 2 (dois) banheiros, porque é muita gente.
MPM: Mas você usava o alojamento, o banheiro onde o Sd Leitzke frequentava?
ACUSADO: Eles usavam o nosso banheiro.
MPM: E foi no seu banheiro que foi encontrado o celular?
ACUSADO: Sim. No banheiro do alojamento de cabos e soldados EP.
MPM: (...) quando você encontrou não havia suspeita de que o celular havia
desaparecido?
ACUSADO: Não.
MPM: E você alega que imagina que alguém pegou, se arrependeu e jogou no lixo,
é isso?
ACUSADO: Eu acho que foi isso.
MPM: Não seria mais fácil a pessoa ter jogado na cama do rapaz?
ACUSADO: Não sei porque eu vi tantas coisas acontecerem na época que eu servi,
de aparecer na caixa de descarga, dentro de vaso, sumir num lugar e aparecer em
outro, de fazer revistas e não achar. Então, não sei.
MPM: Mas quando encontrou no lixo o celular, você sabia que o dono não estava
jogando fora o celular, porque ele estava novo, em bom estado, correto? E tinha um
valor.
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Correto.
MPM: E aí você saiu pela guarda, não foi revistado, e depois comercializou o
celular com seu primo Alexandre Dias por R$ 450,00 (quatrocentos reais) (...) Aí a
polícia localiza o telefone com o Alexandre dias. Aí o Alexandre Dias lhe avisa (...)
aí você imaginou porque ele deve ter tido para a polícia que comprou de você, aí
você imagina “a polícia vai me chamar”. Aí então depois disso, depois que ele lhe
contou é que você procura o Leitzke para tentar explicar (...) Foi essa a sequência?
(...)
ACUSADO: (...) Certo (...)
MPM: Essa vontade sua de conversar com ele só surgiu depois que o Alexandre
Dias falou “deu problema”?
ACUSADO: Não, na verdade, eu já estava pensando antes (...)
MPM: Mas não fez nada?
ACUSADO: Não fiz nada, mas já pensava bem antes.
MPM: Mas aí você pensava, mas a decisão de falar somente ficou concreta depois
que o Alexandre Dias foi chamado na Polícia?
ACUSADO: Sim.
MPM: (...) O Leitzke disse o seguinte: que incialmente você tinha dito para ele que
você tinha achado na lixeira. Aí abre aspas o que está na denúncia: “Ainda durante
a conversa, mudou a versão, relatando à vítima que teria achado o celular sobre um
banco.”. Para o Leitzke você deu 2 (duas) versões de como encontrou o celular?
ACUSADO: Não. Ele entendeu errado porque ele estava nervoso, ele me xingou,
enfim , eu entendo o lado dele. Mas o que eu falei para ele foi o seguinte: que eu
tinha pegado o telefone dele, que tinha sido, acho que ele até já sabia naquela
altura (...) não lembro direito. Mas eu falei pra ele que tinha sido eu e que tinha
encontrado na lixeira. Aí ele perguntou “mas tu não sabia que era meu?”, aí eu “pô
cara eu só fiquei sabendo que era teu depois que surgiu aquele blá-blá-blá no
quartel, que sumiu o celular do Leitzke”. Porque teve várias versões quando saiu o
ti-ti-ti “sumiu o celular do Leitzke”, celular que tinham visto no banco, celular que
tinham visto na cama. Foi isso o que eu falei pra ele (...)
MPM: Aqueles R$200,00 (duzentos reais) que o seu primo lhe pagou você ressarciu
para ele?
ACUSADO: Não. Porque ele nem fala comigo (...)
MPM: E aquele serviço que ele se comprometeu a fazer, ele já tinha feito ou ainda
ia fazer quando a polícia descobriu?
ACUSADO: Ele já tinha feito (...)
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Então você está devendo para ele R$450,00 (quatrocentos e cinquenta
reais)?
ACUSADO: Sim (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério
Público Militar pugnou para que fossem “(...) juntadas aos atos as certidões
atualizadas de antecedentes criminais do réu Gabriel Dias Barres.”. A Defensoria
Pública da União, por sua vez, requereu para que fosse “(...) oficiado o Comando da
8ª Brigada de Infantaria Motorizada para que seja juntada: 1) Cópia da folha de
alterações completa do acusado.”.
Os pleitos defensivo e ministerial foram deferidos pelo Juízo de
primeiro grau em 28 de outubro de 2022, tendo sido os referidos documentos
devidamente juntados aos autos nos dias 3 e 11 de novembro de 2022,
respectivamente.
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu para que
fosse “(...) julgada totalmente procedente a denúncia, condenando o ex-Soldado
GABRIEL DIAS BARRES nas iras do art. 240, caput (furto), do Código Penal
Militar.” (Grifos no original).
A Defensoria Pública da União, por sua vez, manifestou-se pela
absolvição do Réu “(...) com fulcro no art. 439, “b” ou “e”, do CPPM (...)”. E, em
caso de condenação, pugnou para que fosse aplicada a:
“(...) atenuante prevista no art. 240, §1º ou 2º, do Código Penal Militar, para o fim
de ser reconhecida a conduta como infração disciplinar ou aplicada pena de
detenção, em grau mínimo, diminuída a pena aplicada em dois terços, considerando
a restituição integral da res furtiva e que se trata de réu primário com bons
antecedentes (...)”.
Além disso, requereu para que “(...) seja aplicada a pena mínima,
considerando que o réu é primário e possui bons antecedentes (...)”.
Por fim, requereu para que, em caso de “(...) eventual condenação à
pena privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas de direito, na
forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie por analogia
(...)”, ou, ainda, para que “(...) caso não haja substituição conforme requerido no
item precedente, seja suspensa eventual penalidade imposta na forma do art. 84 do
CPM.”.
Em 23 de maio de 2023, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar prolatou a Sentença
julgando procedente “(...) a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR o réu
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GABRIEL DIAS BARRES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do
artigo 240, “caput”, do Código Penal Militar (furto simples) (...)”.
Acrescentou, ainda, que o Conselho decidiu:
“(...) conceder ao sentenciado GABRIEL DIAS BARRES a suspensão condicional da
execução da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código
Penal Militar combinado com o artigo 606 do Código de Processo Penal Militar,
mediante observância das condições previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-
se a alínea “a”, além do comparecimento trimestral na sede deste Juízo de
Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso.
É fixado o regime inicial ABERTO, porquanto se trata de condenado civil e
primário, cuja análise das circunstâncias judiciais lhe foi integralmente favorável
(art. 33, §2º, “c”, do Código Penal Brasileiro), a ser aplicado na hipótese de o
sentenciado não aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-
las, o benefício vier a ser revogado.
Por fim, é concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, conforme previsto no
artigo 527 do CPPM, uma vez que preenche os requisitos legais exigidos, não
havendo necessidade de sua custódia cautelar.” (Grifos no original).
A Sentença foi pulicada no sistema e-Proc/JMU no dia 25 de maio de
2023, dela sendo intimada o Parquet Castrense em 26 de maio de 2023 e a Defesa
em 4 de junho de 2023, tendo sido Certificado o trânsito em julgado do decisum para
a Acusação em 12 de junho de 2023.
A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente
Recurso de Apelação no dia 12 de junho de 2023, o qual foi recebido pelo Juízo a
quo em 13 de junho de 2023.
Em suas Razões, o Órgão de Defesa Pública requereu a absolvição do
Acusado “(...) ante a ausência de dolo de furto (...)”, argumentando, para tanto, que
o Réu “(...) jamais teve a intenção de perpetrar o crime de furto (...)” e que somente
teria encontrado “(...) o aparelho no interior da lixeira do banheiro, no alojamento
de Cabos e Soldados da Companhia de Comando da 8ª Brigada de Infantaria
Motorizada, no momento em que foi fazer sua higiene pessoal.”.
Alternativamente, pugnou pela absolvição do Acusado “(...) ante a
aplicação do princípio da insignificância (...)”, haja vista que “(...) o aparelho
telefônico foi restituído ao proprietário antes da deflagração da ação penal. Neste
sentido, em função da restituição da res furtiva, não houve qualquer dano relevante
passível de punição.”.
Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, o Órgão
defensivo pugnou pela aplicação da “(...) causa especial de redução de pena do § 2º,
do art. 240 do CPM, em seu grau máximo, aplicável analogicamente (...)”, bem
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como pela substituição da “(...) pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie por
analogia (...)”.
Por fim, requereu “(...) sejam prequestionados expressamente o art. 1º,
III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV da Constituição
Federal.”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos
defensivos e postulou pelo não provimento do Recurso defensivo “(...) mantendo
“in totum” a sentença do r. Juízo “a quo” (...)”.
Em Parecer da lavra da Exma. Sra. Subprocuradora-Geral Dra.
Hermínia Célia Raymundo, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou “(...)
pelo desprovimento do vertente recurso, para manter inalterada a r. Sentença
atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina
e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela
parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de
Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que
não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo
sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 25 de
maio de 2023, que condenou o ex-Sd Ex GABRIEL DIAS BARRES à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 240 do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
Para uma melhor compreensão, faz-se necessário estabelecer uma
breve cronologia dos acontecimentos apurados nos presentes autos.
No dia 1º de fevereiro de 2021, o Ofendido estava de serviço na guarda
do Comando da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada e, aproximadamente às
8h00min, antes de participar da Parada Diária da Unidade Militar, guardou seu
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aparelho celular marca Motorola, modelo XT2083-1, em seu armário no alojamento
de Cabos e Soldados da Companhia, trancando-o com cadeado.
Nesse mesmo dia, por volta de 11h40min, quando o Ofendido retornou
ao alojamento para buscar seus utensílios de almoço, percebeu que seu cadeado
estava em uma posição diferente da que havia deixado, estando a porta do armário
com indicação de que havia sido forçada e possivelmente aberta, o que veio a se
confirmar com a constatação de que o seu celular havia desaparecido.
Ato contínuo, o Ofendido informou o fato ao Oficial-de-Dia, que
procedeu determinando uma revista pessoal em todos os militares de serviço, bem
como nos que pretendiam se ausentar do Quartel, sem, no entanto, encontrar o
aparelho celular desaparecido.
Oportuno destacar que os autos evidenciam o fato de que, no dia da
subtração do aparelho celular, o Réu ausentou-se mais cedo da Organização Militar,
pois deixou o serviço para o qual estava escalado ao seu término, em razão do que
não foi submetido à revista pessoal determinada pelo Oficial-de-Dia.
Diante disso, no dia 3 de fevereiro de 2021, o Ofendido registrou a
Ocorrência Policial nº 44635/2021/400010, a qual resultou no rastreio do aparelho
celular pela Polícia Civil, seguindo-se a sua apreensão na posse do Civil Alexandre
Dias, que alegou ter adquirido o bem do seu primo, o ora Acusado.
A partir dessa apreensão, o Réu fez contato telefônico com o Ofendido
em 4 de maio de 2021, dizendo que o Oficial-de-Dia gostaria de conversar com ele,
tendo o Sd Ex Gustavo Leitzke Farias se dirigido à Unidade Militar.
Todavia, ao adentrar no Quartel, foi abordado pelo ex-Sd Ex
GABRIEL DIAS BARRES, que argumentou ter sido ele próprio quem queria
conversar com o Ofendido e alegou que, no dia 1º de fevereiro, havia encontrado o
aparelho celular “desaparecido” dentro de uma lixeira e que, em consequência, dele
se apropriou vendendo ao seu primo para quitar dívidas pessoais, tendo alegado,
ainda, que não foi ele o autor da subtração.
No dia 7 de maio de 2021, o Ofendido entregou uma cópia do Boletim
de Ocorrência ao Comandante da Companhia de Comando da 8ª Brigada de
Infantaria Motorizada, relatando todo o ocorrido.
No dia 10 de maio, a Polícia Civil, que havia apreendido dias antes o
aparelho celular na posse do Civil Alexandre Dias, restituiu a res ao seu legítimo
dono, tendo sido verificadas algumas avarias que não existiam até o furto.
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse mesmo dia, por intermédio da Portaria nº 1-Asse Ap As
Jurd/CMDO8BDA/8BDAINFMTZ, o Comandante da 8ª Brigada de Infantaria
Motorizada determinou a instauração de Inquérito Policial Militar, cuja Solução
consignou que “(...) o fato, como apurado, acerca-se de indícios de materialidade
delitiva de crime militar (...) havendo também indícios de autoria, imputada à
GABRIEL DIAS BARRES, ex-militar (...)”.
Em 5 de setembro de 2021, o Ministério Público Militar ofereceu
Denúncia contra o Acusado, a qual foi recebida pelo Juízo de primeiro grau em 21
de setembro de 2021.
Estabelecida a dinâmica dos acontecimentos, a toda evidência,
identifica-se que a Sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao condenar o
Réu como incurso no art. 240 do Código Penal Militar, quando fundamentou a sua
convicção nos seguintes termos:
“(...) Nesse contexto, observa-se que os depoimentos testemunhais colhidos
judicialmente mostram-se, temporal e circunstancialmente, harmoniosos e
congruentes com os elementos orais que instruem o Inquérito Policial Militar
(Evento 07 - Documento 02 - autos relacionados), notadamente as declarações
prestadas pelo ofendido (Evento 7, documento 2, fls. 16/18) e pela testemunha
ALEXANDRE DIAS (Evento 7, documento 2, fls. 45/46).
E se ainda não fosse, diante do que fora até aqui esposado, a autoria delitiva
também se revela provada, cabalmente, pelos indícios (arts. 382 e 383 do CPPM)
(...)
Aliado à versão apresentada pelo ofendido, Ex-Sd GUSTAVO LEINZKE FARIAS,
restou provado nos autos que o local onde o aparelho celular estaria guardado
(armário do alojamento), sofreu avaria indicativa de que a abertura fora forçada,
além da posição do cadeado não ser a mesma que o ofendido colocara na manhã
dos fatos (fotografias constantes da denúncia, Evento 1).
Embora o acusado tenha negado a subtração do aparelho celular, tanto em fase
inquisitorial quanto na fase judicial, escorando-se na justificativa de que achara o
objeto no lixo, conclui-se que a versão por ele apresentada carece de credibilidade,
restando inconteste tão somente a clara tentativa de caracterizar uma conduta
menos gravosa em relação à pena prevista, considerando-se aquela cominada para
apropriação de coisa achada (art. 249, parágrafo único, do CPM: detenção até 01
ano), e aquela prevista para furto (art. 240, caput, CPM: reclusão, até 06 anos).
Ademais, a alegação do acusado não encontra qualquer lastro probatório nos
presentes autos, restringindo-se às suas próprias declarações, isoladas e
inverossímeis, não se olvidando, em seu desfavor, que o aparelho celular estava
dentro de um armário fechado com cadeado, e que foi encontrado, meses após, na
posse de ALEXANDRES DIAS, primo do réu, de quem adquiriu em relação de
compra e venda, fatos incontroversos nos autos (...)” (Grifos no original).
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, ao contrário do que foi afirmado no Decreto condenatório
acima citado, os autos, quando muito, evidenciam dúvidas sobre a autoria delitiva,
mormente porque não há, em absoluto, qualquer prova no sentido de que tenha sido
o Réu o autor da subtração, pelo menos nos termos segundo os quais narrou a Peça
Acusatória.
Vale dizer que o Órgão Ministerial não se desincumbiu de demonstrar
cabalmente a autoria delitiva, pois, embora se identifique de forma cristalina o
caráter ilícito na conduta do Réu, não se verifica a perfeita subsunção ao delito de
furto. Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2013. p. 324):
“(...) Subtrair significa tirar, fazer desaparecer ou retirar e, somente em última
análise, furtar (apoderar-se). É verdade que o verbo “furtar” tem um alcance mais
amplo do que “subtrair”, e justamente por isso o tipo penal preferiu identificar o
crime como sendo furto e a conduta que o concretiza como subtrair, seguida, é
lógico, de outros importantes elementos descritivos e normativos (...)”.
Assim, para a configuração do delito de furto é imprescindível a
presença dos seguintes elementos: “i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a
conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo
específico, ou seja o animus furandi”, sendo certo que, conforme já destacado na
própria cronologia dos fatos, não há elementos consistentes acerca de ter sido o
Acusado o autor da subtração.
Basta ver que, no dia dos fatos, sobejam dúvidas sobre se todos os
militares do Quartel teriam sido submetidos à revista pessoal, pois, segundo a
declaração inicial do Ofendido, ao relatar o furto ao Oficial-de-Dia, este determinou
o procedimento nos militares de serviço e naqueles que iriam se ausentar do Quartel.
No entanto, em Juízo, o Ofendido declarou que “(...) quando eu vi que o celular não
estava mais no armário, eu chamei o Oficial de dia e o Adjunto de dia, eles
verificaram, fizeram uma revista no pessoal e não encontraram nada (...)”, sendo
certo que o citado Oficial-de-Dia sequer foi ouvido desde o início das investigações
na fase inquisitorial até a instrução criminal.
Destaco, por oportuno, que, entre a data do furto e a da apreensão do
aparelho celular do Ofendido na posse do Civil Alexandre Dias, primo do Réu,
transcorreram cerca de 2 (dois) meses sem que nada, absolutamente nada tivesse
sido feito para identificar o autor da subtração. Apenas o pragmatismo justificou a
conclusão expendida na Exordial Acusatória, qual seja, a de que, como o aparelho
celular foi encontrado na posse do primo do Réu e este asseverou que teria adquirido
o bem do Acusado, ele teria sido o autor do delito. Tanto assim que, em nenhum
momento, absolutamente nenhum, desde a Denúncia, o Ministério Público descreveu
concretamente o verbo nuclear subtrair, tratando-se, pois, de mera suposição
desprovida de qualquer comprovação consistente.
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais para além, o Órgão ministerial imputou ao Réu a prática do furto
do aparelho celular mediante o arrombamento do armário do Ofendido tão somente
baseado na premissa de que não haveria lógica na versão apresentada pelo Acusado,
aduzindo, para tanto, em suas Alegações Escritas, que:
“(...) como é incontroverso que o celular estava no interior do armário, logo, sendo
verdadeira a versão do ex-Soldado GABRIEL DIAS BARRES, terceira pessoa o
subtraiu e o teria jogado no lixo. Mas por que faria isto? Não tem lógica.
Se não bastasse isto, ainda que estivesse no lixo, o proprietário não teria descartado
um celular novo. Não teria razão para tal conduta. Isto é muito óbvio.
(...)
O celular estava no interior do armário da vítima. E foi encontrado, meses após, na
posse de ALEXANDRE DIAS, primo do ex-Soldado GABRIEL DIAS BARRES, de
quem o adquiriu, fato incontroverso.
Resta incontroverso, também, que no dia que o celular foi extraviado, o ex-Soldado
GABRIEL DIAS BARRES não foi revistado ao sair do aquartelamento, pois saiu
dantes de ser ordenada a revista nos militares.
O ex-Soldado GABRIEL DIAS BARRES afirma que encontrou o celular no lixo, mas
seria crível que terceira pessoa o furtasse do interior do armário e o jogasse no
lixo? É possível, mas não é minimamente provável.
Logo, não há a dúvida razoável (...)” (Grifo nosso).
A pergunta acerca dessa lógica é: seria razoável que alguém, sabendo
do procedimento no interior do aquartelamento em situações tais, esconda o produto
do furto até que possa retirar o bem do Quartel levando-o para fora?
A resposta além de positiva foi admitida como possível pelo próprio
Órgão de Acusação, no entanto, por convicção, descartou-a por ser pouco provável,
o que, convenhamos, é muito pouco para impor um Decreto condenatório. Prova de
que a possibilidade aventada é concreta é a de que uma das teses mais comuns
arguidas pelas Defesas diz respeito à alegação de atipicidade da conduta porquanto a
res não teria ultrapassado as cercanias do Quartel, argumento que, diga-se, é refutado
pela reiterada jurisprudência desta Corte no sentido de que:
“(...) 4. Em nosso Ordenamento Jurídico, vigora a teoria da inversão da posse, ou
da “amotio” ou aprehensio. Nela, o furto é consumado quando o agente extrai o
objeto do crime da esfera de posse/disponibilidade/vigilância da vítima, ainda que
por curto período.” (Apelação nº 7000648-96.2022.7.00.0000, Relator p/ o
Acórdão: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, DJe: 20/06/23).
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfim, as circunstâncias a partir das quais foi imputada a prática de
furto partem de pressuposto segundo o qual a autoria é certa e consabida quando, a
bem da verdade, sobejam dúvidas acerca de quem teria sido o autor da subtração,
notadamente os fatos transcorreram no interior do alojamento de Cabos e Soldados,
cujo ambiente é comum a diversos militares em horários variados, não sendo
possível atribuir ao Réu tal desiderato, em circunstâncias tais que conferem certo
grau de verossimilhança à sua alegação, frise-se, consistente desde a fase
inquisitorial, dando conta de que:
“(...) eu deduzi “algum recruta tentou pegar de algum companheiro e ficou com
medo de acontecer alguma coisa na revista e soltou aqui”. Eu deduzi isso. Mas aí
como eu precisava do dinheiro na época, eu pensei “eu vou pegar, porque eu não
vou ter problema pra sair” (...)”.
Nesse contexto, ainda citando o escólio doutrinário de Guilherme de
Souza Nucci (Código de Processo Penal Militar. Forense. Rio de Janeiro. 3ª ed.
2019. p. 424), “(...) os indícios possibilitam atingir o estado de certeza no espírito
do julgador, mas as presunções apenas impregnam-no de singelas probabilidades e
não podem dar margem à condenação.”.
Todavia, embora a Defensoria Pública da União tenha pugnado pela
absolvição do Réu, sustentando “(...) a flagrante ausência de dolo do agente em
ludibriar o ofendido, com fim de furtar o aparelho telefone do mesmo. GABRIEL
jamais teve a intenção de perpetrar o crime de furto (...)”, aduzindo, ainda, que ele
“(...) nega que tenha subtraído o celular do armário do ofendido.”, é fato
incontroverso que o Acusado:
“(...) Informou que encontrou o aparelho no interior da lixeira do banheiro, no
alojamento de Cabos e Soldados da Companhia de Comando da 8ª Brigada de
Infantaria Motorizada, no momento em que foi fazer sua higiene pessoal. Reconhece
que cometeu um erro ao se apropriar de algo que não era seu, porém na época
estava passando por problemas financeiros, com a mãe desempregada e venderia o
objeto para usar o valor recebido para o pagamento das contas atrasadas.”.
Vale dizer que, embora existam dúvidas razoáveis sobre a autoria
delitiva do delito de furto, mormente porque não se verificou minimamente a
comprovação de que o celular foi subtraído do armário do Ofendido pelo Réu, o
Acusado apropriou-se de coisa alheia achada, deixando de, no prazo de 15 (quinze)
dias, restituí-la ao seu legítimo dono, ou seja, o ex-Sd Ex Gustavo Leitzke de Farias,
ou mesmo de entregar o aparelho celular a um superior hierárquico para as devidas
providências quanto à restituição daquilo que, sabidamente, não lhe pertencia.
Nesse contexto, os fatos narrados e admitidos pelo próprio Acusado
conduzem à tipificação pelo delito encartado no art. 249 do Código Penal Militar,
cuja doutrina de Guilherme de Souza Nucci assim descreve (Código Penal Militar
Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 3ª ed. 2021. p. 386):
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) coisa perdida e coisa esquecida não se confundem. A perdida sumiu por causa
estranha à vontade do proprietário ou possuidor, que não mais a encontra (...) O
apossamento, neste caso, volta-se contra coisa pertencente a outrem, que está
perdida. A obrigação imposta pela lei, portanto, é a pronta restituição do bem
sumido a quem o está procurando. Essa devolução pode efetivar-se diretamente a
quem de direito ou à autoridade competente.” (Grifo nosso).
No mesmo sentido, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. São Paulo. 4ª ed. 2014. p.
630) destacam que:
“(...) é possível que o descobridor/possuidor não conheça o dono ou possuidor e,
nos quinze dias de prazo da lei penal militar, não consiga conhecê-lo, apesar de
seus esforços. Nesse caso, deverá proceder à entrega da coisa a uma autoridade
judiciária ou policial. Neste ponto, entende-se como autoridade policial não só o
delegado de polícia, mas, em especial, em lugar sob a administração militar, a
autoridade de polícia judiciária militar.”.
Portanto, inegavelmente, resta comprovada a autoria delitiva,
porquanto o Réu admitiu em Juízo que:
“(...) ACUSADO: Eu encontrei, realmente, o telefone dele, mas foi na lixeira, no
banheiro, quando eu saí de serviço. Eu estava saindo de serviço e o Sd Leitzke
estava entrando de serviço (...) eu fui ao banheiro fazer minha higiene (...) para ir
embora, como de costume. E quando eu fui ao banheiro, eu encontrei um telefone na
lixeira. Eu sabia que não era meu. Cometi um erro, porque eu peguei uma coisa que
não era minha, sendo honesto, não me orgulho do que eu fiz. Mas fiz (...) Peguei o
telefone, botei no bolso, fiz minha higiene ali, e como eu já era soldado antigo, eu
não ia ter problema ao sair na guarda (...) geralmente o pessoal se conhece e aí
deixa passar (...) eu sabia porque eu tirava cabo-de-dia e cabo-da-guarda, então eu
sabia como funcionava o sistema. E na época eu tinha umas contas, enfim, eu
estava com problema financeiramente e, não me orgulho do que eu fiz, como eu
falei, mas eu pensei “vou pegar esse telefone e vou vender para conseguir pagar
essas contas” (...)
JUIZ: (...) então quando tiveram os comentários o senhor também chegou a deduzir
que esse celular seria do Ofendido, o Sd Leitzke?
ACUSADO: Sim. Deduzi sim.
JUIZ: Mas o senhor, então, como consta na Denúncia, o senhor não fez nada? O
senhor ficou inerte?
ACUSADO: Exatamente.
(...)
MPM: (...) quando você encontrou não havia suspeita de que o celular havia
desaparecido?
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não (...)” (Grifos nossos).
Note-se que o Réu admitiu que teria deduzido que “(...) “algum recruta tentou
pegar de algum companheiro e ficou com medo de acontecer alguma coisa na
revista e soltou aqui”. Eu deduzi isso. Mas aí como eu precisava do dinheiro na
época, eu pensei “eu vou pegar, porque eu não vou ter problema pra sair” (...)”, e,
nessas circunstâncias, inegavelmente, tratava-se de um bem encontrado em
condições tais que fizessem presumir seu extravio, vale dizer, “coisa perdida”,
restando caracterizado o delito em comento.
Afinal, em relação à “coisa esquecida”, que não é o caso dos autos, “(...) se o
agente que as encontra resolve tê-las para si, o delito praticado será o de furto, e
não o de apropriação de coisa achada.” (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo
Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. Vol. Único. 6ª ed. JusPODIVM. 2022.
São Paulo. p. 1.480).
Corrobora essa conclusão o seguinte julgado desta Corte:
“(...) O crime descrito no parágrafo único do artigo 249 do CPM pressupõe que se
trata de objeto perdido e não esquecido, aí entendido como aquele que deixou a
custódia de seu proprietário ou possuidor, que ignora onde se encontra.” (Apelação
nº 0000094-52.2015.7.02.0202. Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio
Silva, DJe: 17/08/2017).
Quanto à materialidade, a nota fiscal apresentada pelo Ofendido,
emitida por Deltasul Utilidades LTD, no valor de R$ 1.480,00 (um mil e
quatrocentos e oitenta reais), constatou que o aparelho celular da marca Motorola,
modelo XT2083-1, que foi apreendido na posse do primo do Acusado, pertencia ao
Ofendido ex-Sd Ex Gustavo Leitzke de Farias.
Portanto, com relação à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de
valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de
acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p.
545), é inegável a reprovabilidade da conduta de quem acha coisa alheia perdida e
dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou ao
legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, no âmbito de área sujeita à Administração Militar. In casu, o Réu era
imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.
Os fatos narrados e comprovados ao longo da instrução processual,
longe de perfazerem o delito de furto previsto no art. 240 do Código Penal Militar,
cuja pena privativa de liberdade é de reclusão até 6 (seis) anos, encontram perfeita
adequação na conduta típica da apropriação de coisa achada, descrita no parágrafo
único do artigo 249 do Estatuto Repressivo Castrense, cuja pena cominada é de
detenção até 1 (um) ano.
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais razões, considerando a dicção da alínea “a” do artigo 437 do
Código de Processo Penal Militar, é possível reformar a Sentença condenatória de
primeiro grau para desclassificar a conduta a ele imputada, providência que encontra
amparo no Enunciado nº 5 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense, cujo
teor assim estabelece:
“A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo
Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do
Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício
para o réu e conste da matéria fática.”.
Corrobora a possibilidade de desclassificação ora apresentada a lapidar
ementa da lavra do eminente Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, nos
seguintes termos:
“Apelação nº 7000244-50.2019.7.00.0000 (DJe: 02/10/2019)
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. IMPUTAÇÃO DE
PRÁTICA DE FURTO DE CELULAR. INSUFICIÊNCIA DO ARCABOUÇO
PROBATÓRIO. ASPECTOS FÁTICOS REVELADORES DE OCORRÊNCIA DE
APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. COMPREENSÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL.
CORREÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. ASPECTO
CONSOLIDADOR DO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO PARQUET.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRESCRIÇÃO
NA
MODALIDADE
RETROATIVA.
RECONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A inexistência de demonstração capaz de interligar o agente à subtração do
celular da vítima impõe severa dificuldade à imputação de prática de furto. A
situação factível de o eletrônico ter sido encontrado na posse de outrem, embora
indutiva de autoria delitiva, é insuficiente para perfazer o núcleo típico
caracterizador do furto. Nesse sentido, as meras presunções são inservíveis para
sustentar eventual proposta condenatória por incursão no art. 240 do CPM.
2. A circunstância de encontrar bem valioso perdido, em local ermo, tem o potencial
de configurar o delito de apropriação de coisa achada, desde que o agente tome-a
para si. Na conjuntura, é irrelevante o conhecimento prévio acerca do legítimo
proprietário. Contudo, merece destaque a inação no tocante à restituição do bem ou
à sua entrega à autoridade competente, no interregno de quinze dias. Ademais, a
hipótese se distingue da situação de bem esquecido que, despertando o interesse de
pessoa que o espreita, dele se apossa, diante do afastamento do dono.
(...)
Declarada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em
relação à pena aplicada ao Apelado. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, os seguintes julgados desta Corte que, tal como no
caso vertente, não contêm pedido expresso das Partes sobre eventual
desclassificação:
“(...) Apelação nº 7000872-68.2021.7.00.0000 (DJe: 31/08/2022)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM.
AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 301 DO CPM.
BENEFÍCIO PARA O RÉU. INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
I. Militar que desobedece, livre e conscientemente, a ordem legal de autoridade
militar incide na conduta típica do art. 301 do CPM. O dever de obediência
hierárquica é peculiar no âmbito castrense e não exime o militar do cumprimento de
uma determinação, salvo se manifestamente criminosa.
II. A desclassificação do crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM) para o de
desobediência (art. 301), encontra-se em perfeita harmonia com a doutrina e
jurisprudência adotada por esta Corte Castrense, as quais admitem a emendatio
libelli, ou seja, classificação jurídica diversa da constante da denúncia,
independente de pedido expresso, desde que importe em benefício para réu.
Enunciado nº 5 da Súmula do STM.
(...)
IV. Apelo defensivo não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Embargos de Declaração nº 7000408-49.2018.7.00.0000 (DJe: 26/07/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. FURTO (ART. 240, "CAPUT",
DO CPM). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO
CULPOSA (ART. 255 DO CPM). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DO
ACÓRDÃO. MUTATIO LIBELLI. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
1. Os fatos relatados na Denúncia não descrevem o crime de furto, mas o delito de
receptação culposa, previsto art. 255 do CPM.
2. Embora a capitulação, na denúncia, seja de furto, a descrição do delito de
receptação culposa está presente, com todas as suas elementares, tendo sido
comprovada durante a instrução criminal.
3. Quanto à emendatio libelli, o Acórdão o embargado foi explícito, ao analisar bem
as questões de maneira lógica e objetiva, não havendo qualquer contradição a ser
sanada.
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Não houve intimação da Defesa para que se manifestasse previamente sobre a
desclassificação, uma vez que decorreu de decisão do Plenário da Corte, durante a
Sessão de Julgamento, não tendo havido pedido ministerial anterior nesse sentido.
5. Fundamentada a desclassificação no art. 437 do CPPM e na Súmula nº 5 do
STM.
6. Emendatio libelli in mellius. Elementares do crime de apropriação culposa
presentes na matéria fática. Benefício ao Acusado evidente, uma vez que, em
primeiro grau, foi condenado como incurso no art. 240, "caput", do CPM, à pena
final de 1 (um) ano de reclusão.
7. Embargos rejeitados. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, restaria prejudicada a análise da tese defensiva dando
conta de que o Réu deveria ser absolvido “(...) ante a ausência de dolo de furto
(...)”.
Nada obstante, em razão da desclassificação da conduta para o delito
descrito no parágrafo único do artigo 249 do Código Penal Militar, passo ao
enfrentamento da alegada ausência de dolo em relação ao delito de apropriação de
coisa achada, o que, ainda assim, não conduziria ao acolhimento da argumentação
defensiva, pois, a toda evidência, considerando a declaração prestada em Juízo pelo
Réu, dando conta de que se apropriou da res que, sabidamente, não lhe pertencia,
sem a devida restituição no prazo de 15 (quinze) dias, está presente o elemento
subjetivo do tipo penal incursionador, notadamente porque “(...) o delito do art. 249
do CPM somente admite a modalidade dolosa, ou seja, a intenção, a vontade livre e
consciente de se apropriar de coisa alheia móvel (...) que encontrou.” (Cícero
Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. Vol.
Único. 6ª ed. Jus PODIVM. 2022. São Paulo. p. 1.481).
Prosseguindo na análise dos argumentos expendidos nas Razões
recursais, no que se refere ao pedido absolutório “(...) ante a aplicação do princípio
da insignificância (...)”, haja vista que “(...) o aparelho telefônico foi restituído ao
proprietário antes da deflagração da ação penal. Neste sentido, em função da
restituição da res furtiva, não houve qualquer dano relevante passível de punição.”,
melhor sorte não assiste à Defesa, a despeito de a argumentação ter sido escudada
em alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Afinal, tomando como base apenas um desses precedentes, a saber, o
Recurso em Habeas Corpus nº 89.624/RS (Dj: 07/12/2006), segundo o qual seria
possível a aplicação do Princípio da Insignificância, ao compulsar detidamente o
voto condutor do Acórdão da eminente Ministra Cármen Lúcia, percebe-se que
aquele caso não guarda semelhança com os autos vertentes:
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) A denúncia discorre sobre a subtração de uma mochila e de alguns outros
itens pessoais, e, não obstante tratar-se de pequeno valor, evidenciou-se que a
vítima não sofreu dano relevante em seu patrimônio, haja vista que – à exceção de
alguns documentos pessoais – os bens foram devolvidos.
É manifesta, a meu ver, a ausência de justa causa para a propositura da ação penal
contra o ora Recorrente. Com efeito, não há se subestimar a natureza subsidiária,
fragmentária de que se reveste o Direito Penal, que só deve ser acionado quando os
outros ramos do direito – por exemplo, o administrativo-disciplinar – não sejam
suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos.”.
Portanto, o citado precedente, de fato, guarda relação com o tipo penal
de furto, porém, a res, naquele caso, em nada se assemelha ao aparelho celular ora
apropriado, perfazendo o valor de R$ 1.480,00 (um mil e quatrocentos e oitenta
reais), o que, convenhamos, nada tem de insignificante, aí considerado o soldo de
um Soldado do Exército Brasileiro.
Basta salientar que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
narrados na Denúncia era de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), não sendo possível
vislumbrar a possibilidade de aplicação do referido Postulado.
Aliás, a própria Ministra Cármen Lúcia, quando da apreciação do
Habeas Corpus nº 112.506 (DJe: 18/02/2013), já refutou essa possibilidade em
Acórdão assim ementado:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE APARELHO CELULAR.
VALOR DO BEM: R$ 499,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).
ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:
INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
(...)
4. Furtar um celular adquirido pela vítima por R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e
nove reais), quando o salário mínimo então vigente era de R$ 300,00 (trezentos
reais), além de não ser minimamente ofensivo, causa efetiva lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma penal, circunstâncias suficientes para afastar a incidência do
princípio da insignificância.
5. Ordem denegada.” (Grifo nosso).
Além do mais, como cediço, o Princípio da Insignificância incide
quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima
ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii)
grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da
lesão jurídica provocada” (Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora Ministra Cármen
Lúcia, DJ: 01/02/2011).
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E no contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas
citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da
hierarquia e da disciplina militares. Além disso, segundo o escólio de Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. Saraiva.
São Paulo. 2012. p. 1.330):
“(...) o sujeito passivo, titular do bem jurídico agredido, é o Estado, pela Instituição
Militar aviltada em função do menoscabo diante do seu representante, bem como o
militar em exercício de função de natureza militar e, embora de forma mediata, o
militar (...)”.
Portanto, nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa
descrita nos autos, além do comportamento reprovável, é inegável que a conduta
perpetrada pelo Acusado viola gravemente os Princípios da Hierarquia e da
Disciplina, circunstância que foi reconhecida pelo próprio Réu, que admitiu não
estar orgulhoso do que fez.
Nesse contexto, ainda citando o escólio doutrinário de Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger (ob. cit., p. 85):
“(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal
Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais
acurada, que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma
penal, mas também outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que
podem estar evidentes ou velados na norma penal militar, a exemplo da hierarquia,
da disciplina, da autoridade, enfim, de elementos que possam constituir a
regularidade das forças armadas (...)” (Grifo nosso).
Milita nesse sentido o seguinte precedente desta Corte Castrense:
“Apelação nº 0000015-20.2008.7.02.0202 (DJe: 22/06/2011)
Relator: Ministro Gen Ex Francisco José da Silva Fernandes
EMENTA: Apelação. Furto simples. Desclassificação. Apropriação de coisa
achada. Militar acusado pela subtração de quantia em dinheiro pertencente a seu
colega de farda, que havia guardado dentro de sua carteira que se encontrava na
sua mochila, a qual ficara no alojamento da guarda. Inexistência de prova efetiva
ou ocular do furto. Contudo, restou comprovado o delito de apropriação de coisa
achada, considerando que, após revista pessoal, o acusado foi flagrado de posse,
escondida em peça íntima, da quantia exata que fora anteriormente deixada no
porta papel do banheiro. Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância porquanto
o fato representa um sério comprometimento do ambiente de confiança e sã
camaradagem, que deve imperar em qualquer ambiente de trabalho,
particularmente, na caserna. Por unanimidade, o Tribunal deu provimento parcial
ao apelo da Defesa para, desclassificando do crime previsto no art. 240 para o art.
249, parágrafo único, ambos do CPM, condenar o Acusado à pena de 30 dias de
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

detenção, convertida em prisão, ex vi do art.59 do mesmo Codex, mantidos os
demais termos da Sentença recorrida e, de ofício, declarar, extinta a punibilidade,
pela prescrição da pretensão punitiva, na sua forma retroativa, de acordo com o art.
123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e seu § 1º, 129 e 133, tudo do CPM.”
(Grifos nossos).
Razões tais, não se sustenta o argumento defensivo no sentido de que
“(...) a conduta foi insignificante, sem resultado naturalístico contundente, sendo
apenas reflexa a eventual lesão à hierarquia e disciplina militar (...)”, visto que,
além do dano patrimonial ao Ofendido ter sido relevante, conforme já decidiu esta
Corte Castrense, “(...) Ofendidos a autoridade e a disciplina militares, não há que se
falar em aplicação do princípio da insignificância (...)” (Apelação nº 70000500-
27.2018.7.00.00000, Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe:
27/11/2018).
Finalizando, comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade
na conduta do Acusado para o delito descrito no artigo 249, parágrafo único, do
Código Penal Militar, não o socorrendo qualquer excludente de ilicitude ou de
culpabilidade, passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, o conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do
Código Penal Militar mostra-se favorável ao ex-Sd Ex GABRIEL DIAS BARRES,
diante do que a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, 30 (trinta)
dias de detenção, que se mantém na segunda fase em razão da ausência de
agravantes e de atenuantes.
Na terceira fase, deve ser considerado o pedido defensivo de “(...)
reconhecimento da atenuante prevista no art. 240, §1º ou 2º, do CPM, a fim de que
seja considerada a infração como disciplinar, substituída a pena tipificada pela de
detenção mínima ou diminuída a pena aplicada em dois terços (...)”, uma vez que,
segundo a dicção do art. 250 do Código Penal Militar, em relação ao crime de
apropriação de coisa achada “(...) aplica-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 240.”.
Nada obstante, não há como acolher a pretensão da Defensoria Pública
da União, mormente porque, em preliminar análise, consoante o teor do Aditamento
nº 18 ao Boletim de Acesso Restrito nº 25/2021, o Réu “(...) foi licenciado das
Fileiras do Exército e excluído do Estado Efetivo da Cia C/85 Bda Inf Mtz, a contar
de 08 de junho de 2021.”.
Vale dizer que o pleito defensivo de desclassificação da conduta
perpetrada pelo Réu para infração disciplinar encontra óbice intransponível no
entendimento consolidado pelo Plenário desta Corte Superior, no sentido da “(...)
impossibilidade da conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a
condição de ex-militar (...)” (Apelação nº 53-93.2010.7.08.0008, Relator: Ministro
Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 12/03/2013).
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, cito recente julgado desta Corte Castrense:
“(...) 2. Para a desclassificação para infração disciplinar, faculdade do julgador
prevista no art. 240, § 1º, do CPM, o objeto material deve ser de pequeno valor
(correspondente a 1/10 - um décimo - do salário-mínimo vigente). Outrossim,
consoante jurisprudência do STM, somente poder-se-ia cogitar a desclassificação,
caso o acusado permanecesse nas Forças Armadas até o fim do Processo, do
contrário, inócua a medida, ante a impossibilidade de sua execução.
3. As esferas penal e administrativa são independentes, e a conduta perpetrada
ultrapassou o limite de uma mera transgressão disciplinar (...) Decisão unânime.”
(Apelação nº 7000767-91.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Leonardo
Puntel. DJe: 03/06/2022).
Por outro lado, não estão presentes os requisitos objetivos previstos nos
§§ 1º e 2º do artigo 240 do Código Penal Militar, a não ser o alusivo à sua
primariedade.
Afinal, quanto ao pequeno valor da coisa apropriada (§ 1º do artigo
240), conforme destacado anteriormente, o aparelho celular foi adquirido pelo
Ofendido por R$ 1.480,00 (um mil e quatrocentos e oitenta reais) apenas 3 (três)
meses antes da data dos fatos, não sendo possível caracterizá-lo como de pequena
monta, mormente quando o salário mínimo vigente à época dos fatos era de R$
1.100,00 (um mil e cem reais). Além disso, essa quantia superava o próprio soldo de
um Soldado do Exército, como já destacado.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“(...) Na hipótese dos autos, não há como considerar o crime como infração
disciplinar nos termos do § 1º do art. 240 do CPM, pois o bem furtado tem seu valor
superior a 1/10 (um décimo) da quantia mensal do salário mínimo vigente no país,
principalmente quando se tem em conta o preço do celular comparado ao soldo de
um soldado do efetivo variável (...)” (Apelação nº 7000571-29.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. DJe: 01/03/2019).
E quanto à restituição do bem antes de iniciada a ação penal militar (§
2º do artigo 240 do CPM), melhor sorte não socorre o Acusado, pois, a toda
evidência, os elementos coligidos ao longo da instrução processual demonstram que
o aparelho celular somente foi restituído ao Ofendido pela Polícia Civil do Estado do
Rio Grande do Sul após ter sido por ela apreendido na posse do primo do Réu.
Vale dizer que não houve, em absoluto, a restituição da coisa pelo Réu,
mas sim a apreensão da res pela Polícia Civil aproximadamente 3 (três) meses após
os fatos.
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso sem contar que sequer houve a reparação do dano ao aparelho,
uma vez que o celular foi apreendido com avarias, sendo oportuna a transcrição dos
seguintes trechos dos depoimentos colhidos em Juízo:
1) ex-Sd Ex Gustavo Leitzke de Farias, Ofendido, que declarou:
“(...) JUIZ: E quem entregou o celular ao senhor não foi o Sr. GABRIEL (...) quem
restituiu ao senhor o celular?
OFENDIDO: Foi o policial lá da 2ª Polícia (...)
MPM: (...) O celular quando foi devolvido 3 (três) meses após estava em perfeitas
condições? Havia alguma avaria?
OFENDIDO: Não estava em perfeitas condições, veio com os lados meio
amassados, tela rachou e veio com muitos arranhões atrás (...)” (Grifos nossos);
2) ex-Sd Ex GABRIEL DIAS BARRES, Acusado, que declarou:
“(...) JUIZ: O senhor chegou a restituir, a devolver esse celular?
ACUSADO: Não (...) a Polícia eu acho que localizou o telefone e no caso meu
primo acabou entregando (...)
JUIZ: O senhor chegou a colaborar com essa devolução? Chegou a conversar com
o Sr. Alexandre para devolver? Ou o senhor não teve nenhuma participação nessa
devolução?
ACUSADO: Não. Na devolução não tive. Eu só fiquei sabendo depois que ele já
tinha devolvido (...)” (Grifos nossos).
Corrobora a impossibilidade de acolhimento da pretensão defensiva o
seguinte julgado desta Corte Castrense:
“Apelação nº 0000001-02.2009.7.02.0202
Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros (DJ: 26/03/2010)
APROPRIAÇÃO
DE
COISA
ACHADA.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO EM ALEGADO “PROBLEMA TÉCNICO-JURÍDICO”
DECORRENTE
DO
CONCURSO
DE
ATENUANTES
E
MINORANTES.
IMPOSIÇÃO DE PENA DE DETENÇÃO INFERIOR AO MÍNIMO PREVISTO NO
ART. 58 DO CPM (TRINTA DIAS). IMPROCEDÊNCIA.
Restando plenamente demonstradas autoria e materialidade do delito, tem-se por
desarmônica a Sentença que, em sua fundamentação, admite a existência de crime,
contudo absolve o Acusado sob a égide de não constituir o fato infração penal.
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há de se falar em pequeno valor, se a res (aparelho celular) foi avaliada em R$
770,53 (setecentos e setenta reais e cinquenta e três centavos), importância bem
superior aos soldos percebidos do ofendido e do próprio apelado, ambos soldados
da Força Aérea. Ademais, não se comprovou a devolução espontânea do objeto, o
qual só foi apreendido depois de concluídas às investigações, razão pela qual deve
ser afastada a regra contida nos §§ 1º e 2º do art. 240, aplicada por força do art.
250, todos do CPM.
Provido o recurso do Parquet das Armas para, reformando a Sentença absolutória,
condenar o apelado à pena de trinta dias de detenção, sanção essa que perde o seu
efeito em face da incidência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa
(arts. 123, inc. IV, 125, Inc. VII, §§ 1º e 5º, inc. I, e 129, todos do CPM).
Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Portanto, a pena de 30 (trinta) dias de detenção torna-se definitiva
diante da ausência de causas de aumento e de diminuição.
Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de
recorrer em liberdade, conforme previsto no art. 527 do Código de Processo Penal
Militar. Bem assim, o Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício
do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar,
devendo ser mantidas as condições estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau,
notadamente as previstas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, com
exceção da alínea “a”, bem como o comparecimento trimestral na sede do Juízo de
Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a
redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os
regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Em conclusão, quanto ao pedido subsidiário para que “(...) seja
substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, na forma
do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie por analogia (...)”,
novamente não assiste razão à Defesa, uma vez que, conforme a jurisprudência
consolidada desta Corte Castrense:
“(...) É incabível a aplicação das penas alternativas previstas no art. 44 do Código
Penal comum, em observância ao princípio da especialidade e diante da
impossibilidade de se incorrer em hibridismo jurídico (...)” (Apelação nº 7000195-
72.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, DJe:
29/09/2020).
Nesse contexto, para fins de prequestionamento das matérias
constitucionais trazidas à baila pelo Órgão de Defesa Pública, não se identificam
eventuais violações ao “(...) art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII,
“e”, LIV e LV da Constituição Federal.”.
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
defensivo para, reformando a Sentença de primeiro grau, condenar o ex-Sd Ex
GABRIEL DIAS BARRES à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no
artigo 249, parágrafo único, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código Castrense, com a
observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, exceto a da alínea “a”, mantidas as demais condições estabelecidas pelo
Juízo de primeiro grau, o qual fica designado para presidir a Audiência Admonitória,
nos termos do art. 611 do referido Estatuto Processual, sendo fixado o regime
prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme dispõe o
artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356715v2 e
do código CRC 5bf6bfff.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 20/11/2023, às 14:43:32
7000606-13.2023.7.00.0000
40001356715 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR